Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO. PACIENTE EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO FEITO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, mantendo a realização do interrogatório por videoconferência, apesar de a paciente encontrar-se internada em clínica terapêutica para tratamento psiquiátrico, com uso de medicação controlada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do interrogatório de paciente submetida a tratamento psiquiátrico intensivo, com indícios de comprometimento cognitivo, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização do ato por videoconferência é suficiente para afastar a alegada impossibilidade de exercício efetivo da autodefesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interrogatório constitui ato personalíssimo de autodefesa, exigindo não apenas a presença física ou virtual do acusado, mas também capacidade mínima de discernimento para compreender a imputação e articular respostas de forma consciente.
4. O relatório psicológico indica a existência de transtornos mentais relevantes, uso de psicofármacos e episódios de desorganização do pensamento, circunstâncias aptas a comprometer as funções cognitivas indispensáveis à validade do interrogatório.
5. A autopercepção de aptidão manifestada pela própria paciente não é suficiente para afastar a vulnerabilidade cognitiva atestada por profissional de saúde, sobretudo em contextos de transtornos psicóticos.
6. A realização da audiência por videoconferência não supre eventual déficit cognitivo, pois mitiga apenas o óbice logístico, não garantindo a efetividade da autodefesa.
7. A prática de ato processual estruturalmente viciado afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de comprometer a economia processual, ao potencialmente gerar futura nulidade.
8. O adiamento da audiência, em razão de impedimento clínico temporário devidamente comprovado, não revela intuito procrastinatório e pode ser compatibilizado com a duração razoável do processo mediante a cisão do feito em relação a corréu.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr no 5.683/SP, Terceira Seção, j. 6.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1823632, 1a Turma Criminal, j. 29.2.2024.